Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-32.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702510-32.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MAIARA ROCHA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT. Argumenta-se que a questão fático-jurídica retrataria matéria atinente ao pagamento de aumento escalonado sem previsão orçamentária, a qual, por sua vez, teve o desfecho no julgamento do recurso extraordinário n. 905.357 (Tema 864). Em relação ao julgamento do STF, confira-se a ementa: "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)" Por sua vez, o acórdão no 997379 da Turma Recursal decidiu que: “FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. Gratificação de Atividade Técnica-administrativa (GATA) concedida à luz da Lei Distrital n. 3320/2004 e da Lei Distrital n. 5.008/2012. Direito público subjetivo à incorporação e ao respectivo pagamento, desde que tenha ocorrido redução de remuneração, conforme o art. 5o da Lei Distrital n. 5.008/2012. Redução da jornada de trabalho. Manutenção da remuneração. Recurso improvido. 1. A tese recursal relativa à não comprovação da suposta diferença existente entre o valor da hora paga ao servidor com jornada de 20 horas semanais e de 40 horas semanais e ao cálculo com base na remuneração e não no vencimento básico não merece ser conhecida, tendo em vista se tratar de inovação recursal, pois caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua pretensão em momento oportuno (contestação – ID 1386905); não o fazendo, tem-se operada a preclusão. 2. Extinção da Gratificação de Atividade Técnica-administrativa (GATA) e incorporação dos respectivos valores nos vencimentos básicos da servidora pública da carreira de Técnica em Saúde a partir de setembro de 2015 (Lei Distrital n. 3320/2004 e Lei Distrital n. 5.008/2012, art. 5o). Direito público subjetivo à aludida incorporação e ao respectivo pagamento. 3. É vedado ao ente público negar cumprimento à legislação que concede direito subjetivo ao servidor sob fundamento de gerar prejuízo às contas públicas. Nesse sentido, o Poder Público não pode suspender o pagamento de benefício conferido por lei ao argumento da proibição do “efeito cascata”, sob pena de violação do princípio da legalidade. Precedente: TJDFT, Acórdão no. 961442, 1a Turma Recursal, DJE 05.09.2016. 3. Ausente violação à Súmula Vinculante n. 37, uma vez que não se trata de aumento dos vencimentos da servidora por ato do Poder Judiciário, mas sim de garantia de aplicação da lei. Precedentes: TJDFT, Acórdão no 1000841, 2a Turma Recursal, DJE 15.03.2017; TJDFT, Acórdão no. 975817, 1a Turma Recursal, DJE 08.11.2016. 4. Por conseguinte, é de se confirmar a sentença que condenou o DISTRITO FEDERAL à obrigação de fazer consistente em promover a incorporação da GATA ao vencimento atual da parte recorrida, em pagar as diferenças vencidas e vincendas referentes àquela incorporação sobre o vencimento básico e sobre as demais parcelas calculadas, a partir de 1o de setembro de 2015, em obediência à legislação local de regência (Precedentes: TJDFT, 2a T. Recursal, Acórdãos n. 938.821, DJe 04.5.2016; n. 954.565, DJe 21.7.2016 e n. 958480, DJe 03.8.2016), bem como em declarar o direito da recorrida na aplicação dos efeitos da Lei 5.174/2013 quanto à proporcionalidade da carga horária. 5. A única observação é a necessidade de verificação estatal da inocorrência de redução de remuneração ou de proventos à luz do art. 5o da Lei Distrital n. 5.008/2012, porquanto a requerente pode não ter recebido o percentual a título de gratificação “GATA”, mas a respectiva diferença ter sido implementada como gratificação “VPNI”. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46). Sem custas processuais (isenção legal). Condenada a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (10% do valor da causa – Lei n. 9099/95, Art. 55). Nesse quadro, em virtude da aparente divergência entre o acórdão ora revisto e a diretiva do STF no RE n. 905.357 (Tema 864), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, urge o encaminhamento dos autos ao e. Relator da Turma Recursal, para os devidos fins. Após a deliberação do e. Relator (ou da Turma Recursal), venham os autos conclusos, se necessário (CPC, artigo 1.041). Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito